Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTINADA A RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I – É indevido o desconto realizado em conta corrente aberta exclusivamente para recebimento de pensão alimentícia em nome da genitora dos alimentandos, para quitar débito de empréstimo contraído, devendo tais valores ser restituídos.
II – A instituição financeira demandada não se cercou das cautelas necessárias que precedem a retenção de crédito em conta corrente, se apropriando de verbas de caráter alimentar dos autores, para amortização de dívida contraída pela genitora dos alimentandos.
III – Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao recurso dos autores.